Tribunal: TJSP
Processo: 0009677-32.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009677-32.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THIAGO MOREIRA
FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 0009677-32.2015.8.26.0001
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: THIAGO MOREIRA FERNANDES DE SOUZA
Voto: 16900
Apelação. Homicídio tentado. Recurso ministerial. Apelado que
foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Pleito de reconhecimento de
decisão contrária à prova dos autos. Inviabilidade. Conclusão dos
jurados que não é manifestamente contrária à prova dos autos.
Prova testemunhal que não foi capaz de comprovar a materialidade
do delito. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público contra a r. sentença prolatada pela MMa. Juíza de
Direito Fernanda Salvador Veiga, da 2a Vara do Júri da Comarca da
Capital, que absolveu THIAGO MOREIRA FERNANDES DE SOUZA da
imputação pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, c.c.
artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal (fls.
496/497).
Em razões de recurso, a Promotoria de Justiça
requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
sustentando que a absolvição foi contrária à evidência dos autos (fls.
516/520).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
3
Em contrarrazões, manifesta-se a Defesa pelo
não provimento do recurso da acusação (fls. 524/533).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Renato Eugênio de Freitas Peres, opina pelo provimento do
apelo ministerial (fls. 547/551).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, em 18 de abril de
2015, por volta das 15h30, na Avenida Olídio Barbosa de Souza, na
cidade de São Paulo, THIAGO MOREIRA FERNANDES DE SOUZA, agindo
com animus necandi e em concurso com indivíduo não identificado,
mediante disparos de arma de fogo, tentou matar os policiais militares
Marcelo Lopes da Silva e José dos Santos Paes, somente não
consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade.
Conforme apurado, na data dos fatos, o acusado
conduzia
sem
capacete
uma
motocicleta
Honda,
CBR-1000RR,
vermelha, levando na garupa seu comparsa, quando recebeu ordem de
parada dos ofendidos, que realizavam patrulhamento com motocicletas.
Desobedecendo a ordem, o réu partiu em fuga, enquanto seu comparsa
efetuou disparos na direção das vítimas. Por erro de pontaria do
atirador, os ofendidos não foram atingidos.
A absolvição do apelado, em razão da não
comprovação da materialidade do delito, não ocorreu de forma contrária
à evidência dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
4
A vítima Marcelo Lopes da Silva, na fase de
pronúncia, relatou que, na data dos fatos, na qualidade de policial
militar, realizava patrulhamento via motocicleta, quando avistou o réu
e seu comparsa manobrando uma motocicleta na via pública, ambos
sem capacete. Realizada a abordagem, desobedecendo a ordem de
parada, os agentes empreenderam fuga. Informou a ocorrência ao
COPOM, fornecendo a placa do veículo. Durante a perseguição, quando
conseguiu se aproximar da moto conduzida pelo réu, o comparsa
deste, que estava na garupa, sacou uma arma de fogo e disparou
quatro vezes em sua direção e de seu parceiro de farda, o ofendido José
dos Santos Paes. Visando garantir sua segurança, obstou o
acompanhamento. Aduziu que pouco tempo depois a motocicleta foi
encontrada por outra equipe policial em um lava-rápido. Asseverou que,
visualizando a fotografia do acusado, o reconheceu como o condutor da
moto, o qual olhou por diversas vezes para trás durante a perseguição.
Observando pessoalmente o acusado, novamente o reconheceu como
um dos autores da prática delitiva (mídia digital).
O ofendido José dos Santos Paes, em juízo,
narrou que, na data dos fatos, em patrulhamento de rotina, avistou dois
indivíduos sem capacete, manobrando uma motocicleta de grande porte
em uma via pública. Proferida ordem de parada, os agentes ligaram a
motocicleta e partiram em fuga. Durante o acompanhamento, o garupa
da motocicleta sacou uma arma de fogo e disparou quatro vezes.
Aduziu que se distanciou um pouco durante a perseguição, mas ainda
estava na linha de tiro dos agentes. Visando preservar sua vida, cessou
a perseguição. Afirmou que a moto foi localizada momentos depois por
outros policiais militares, em via pública na qual havia um lava-rápido.
Relatou que compareceu à delegacia um primo do recorrido, o qual
solicitou a retirada da motocicleta, afirmando que o réu estava em um
velório. Esclareceu que não pôde visualizar com nitidez o rosto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
5
agentes e, por esta razão, não reconheceu o acusado como o autor da
prática delitiva. Frisou que seu colega, a vítima Marcelo, estava um
pouco mais à frente e teve maior contato com os agentes (mídia
digital).
Por outro lado, os ofendidos não foram ouvidos
em plenário, porquanto não foram arrolados pelo Ministério Público para
serem ouvidos perante o Tribunal do Júri.
Durante a fase inquisitiva, o acusado negou o
cometimento do crime. Narrou que, na data dos fatos, estava
participando de uma festa na casa de sua avó. Negou ter emprestado a
motocicleta a quem quer que seja (fls. 11). Na fase instrutória, negou a
prática delitiva. Aduziu que, na data dos fatos, no período da manhã,
caminhava na via pública quando pessoa conhecida como “Paulinho”
pediu sua motocicleta emprestada. Afirmou que, como referido
indivíduo possuía envolvimento com a criminalidade, ficou com medo e
decidiu autorizar o empréstimo do veículo. Narrou que a ação foi
presenciada por Lucas e Matheus. Relatou que entregou a chave e o
documento da motocicleta a “Paulinho”, o qual combinou que lhe
devolveria o veículo no final da tarde. Em seguida, foi à casa de sua
sogra e a convidou para ir à zona leste em sua companhia, mas ela
recusou por não estar se sentindo bem. Dirigiu-se a casa de parentes
que moravam naquela região. Recebeu uma ligação informando que sua
motocicleta havia sido apreendida. Acreditou que a apreensão tinha
ocorrido porque “Paulinho” não tinha carteira de habilitação, e por isso
pediu que seu amigo Jhone fosse à delegacia (mídia digital).
Em plenário, reiterou a versão anteriormente
oferecida. Asseverou que, no dia do ocorrido, no horário do almoço,
emprestou sua motocicleta a “Paulinho”, recebendo em troca um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
6
automóvel de propriedade dele. Disse que permaneceu todo o dia no
chá de lingerie de sua irmã, vindo tomar conhecimento da apreensão de
sua motocicleta no fim do dia. Afiançou que, em conversas com
“Paulinho", ele confirmou ter empreendido fuga da abordagem policial,
mas negou ter disparado contra os policiais militares. Salientou que
“Paulinho” veio a falecer durante o processo, mas não possui qualquer
documento que comprove o seu óbito (mídia digital).
Júlio Cesar Fernandes Souza, pai do acusado,
em juízo, narrou que, na data dos fatos, juntamente com o réu, foi ao
chá de lingerie de sua filha, que ocorreu em uma residência na zona
leste. Aduziu que o réu havia emprestado sua motocicleta para Paulo, o
qual reconheceu como sendo a pessoa representada nas fotografias
acostadas às fls. 294/295. Afirmou que mentiu em solo policial,
informando que havia deixado a motocicleta no lava-rápido por medo de
represálias por parte de “Paulinho”. Relatou que algum tempo após o
delito, o motociclo foi roubado. Não se recorda se a moto foi levada à
perícia (mídia digital). Em plenário, Júlio César reiterou seu depoimento
oferecido anteriormente, asseverando que, no dia do ocorrido, seu filho
emprestou a sua motocicleta a “Paulinho”. Além disso, confirmou que,
no momento do delito, ambos estavam na festa de sua filha.
Dayanna Linz Santos Pereira, companheira de
THIAGO, relatou que, na data dos fatos, o acusado foi à residência de
sua genitora e a convidou para ir ao chá de lingerie da irmã dele, na
zona leste. Aduziu que estava indisposta e não aceitou o convite.
Afirmou que, naquela data, o réu estava com um automóvel preto, o
qual havia trocado com “Paulinho” por sua motocicleta. Frisou que o
acusado tinha o hábito de emprestar o motociclo para outras pessoas.
Indicou “Paulinho” como a pessoa representada nas fotografias
acostadas às fls. 294/295. Relatou que teve contato novamente com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
7
réu no entardecer daquele dia, quando ele ficou sabendo que a
motocicleta havia sido apreendida (mídia digital). Em plenário,
confirmou ter sido convidada para o chá de lingerie da irmã dele, mas
não aceitou o convite, pois estava indisposta em razão de sua gravidez.
Atestou que, naquele dia, ele estava em posse de um automóvel de cor
escura. Salientou que o acusado possuía uma motocicleta, mas não a
utilizava com frequência. Afiançou que ele possuía o hábito de
emprestar a moto para outras pessoas. Soube pelo réu que a
motocicleta tinha sido apreendida com “os meninos” e que um deles
seria o “Paulinho”. Conhecia “Paulinho” somente de vista.
Wellington Carvalho, em juízo, relatou que, na
data dos fatos, por volta das 12h, um rapaz moreno levou a moto em
questão para ser lavada em seu estabelecimento. Aduziu que, cerca de
meia hora depois, entregou o veículo lavado. Afirmou que, no final da
tarde, o mesmo indivíduo retornou ao lava-rápido, juntamente com
outra pessoa, a qual não viu o rosto, e pediu para deixar a motocicleta
no local. Como sua garagem é pequena, não acolheu o pedido, e o
agente deixou a moto estacionada na rua. Poucos tempo depois,
policiais militares chegaram ao local questionando de quem seria aquela
motocicleta. Observando as fotografias acostadas às fls. 294/295,
reconheceu a pessoa lá representada como sendo o indivíduo que
estava com a motocicleta nas duas oportunidades. Relatou que
questionou alguns amigos e teve conhecimento de que o motociclo era
de propriedade do réu (mídia digital).
Em
plenário,
Wellington
informou
ser
proprietário de um lava-rápido localizado na garagem de sua casa.
Confirmou que, no dia do ocorrido, no período da tarde, recebeu uma
motocicleta Honda, de cor vermelha, de um indivíduo moreno conhecido
como “Paulinho”. Após a lavagem, que durou cerca de trinta minutos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
8
devolveu a moto a ele, recebendo a quantia de quinze reais. Após cerca
de quarenta minutos, “Paulinho” retornou ao lava-rápido, acompanhado
de uma pessoa de menor estatura, e solicitou que guardasse a
motocicleta em sua garagem. Disse que não autorizou, pois a moto não
cabia na sua garagem. Em seguida, ele estacionou o motociclo na rua e
foi embora. Afiançou que, pouco tempo depois, policiais militares
apareceram no local e perguntaram pelo proprietário da motocicleta.
Afirmou que o acusado não é a pessoa que levou a motocicleta até o
seu lava-rápido. Não conhecia o réu anteriormente (mídia digital).
Jhone
Delavy,
amigo
do
acusado,
não
presenciou a prática delitiva. Narrou que, na data dos fatos, por volta
de 19h30, o réu lhe pediu para ir à delegacia retirar sua motocicleta que
havia sido apreendida. Afirmou que compareceu ao distrito policial, mas
não foi autorizado a retirar o veículo. Negou que tenha apresentado
qualquer justificativa para o não comparecimento do acusado. Aduziu
que, quando recebeu a ligação do réu, a motocicleta ainda estava no
lava-rápido. Asseverou que, naquela data, viu “Paulinho” em poder do
motociclo. Indicou “Paulinho” como a pessoa representada nas
fotografias acostadas às fls. 294/295. Afiançou que o recorrente
somente emprestava sua motocicleta para pessoas próximas (mídia
digital).
Marlene Pires dos Santos, sogra do apelado,
narrou que teve conhecimento de que, na data dos fatos, o acusado foi
a um chá de lingerie na casa de parentes na zona leste. Também teve
conhecimento de que ele havia emprestado sua moto uma pessoa.
Aduziu que, quando o réu retornou no período da tarde, afirmou que
sua moto havia sido apreendida (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
9
Como é sabido, nos termos do artigo 5o, inciso
XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, o julgamento de crimes dolosos
contra a vida deve ser realizado perante o Tribunal do Júri, composto
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, o qual possui
competência exclusiva para a avaliação do mérito da prova. Por
conseguinte, a esta Corte compete somente a análise acerca da
ausência de base probatória ou arbitrariedade da decisão dos jurados, o
que não ocorreu no caso em comento.
Analisando o conjunto probatório, observa-se
que os jurados acabaram prestigiando a tese defensiva, acolhendo uma
das possíveis interpretações às provas colhidas, de modo que inviável a
realização de novo julgamento, a qual somente se afigura possível na
hipótese de a decisão tomada pelo Conselho de Sentença afrontar de
forma evidente o conjunto probatório dos autos.
Cumpre salientar que, com exceção do policial
militar Marcelo Lopes da Silva, único que reconheceu o acusado como o
piloto da motocicleta, não há nenhuma outra prova direta de que tenha
sido ele um dos autores do delito.
Ademais, o recorrido, em todas as oportunidades
em que foi ouvido, negou ter participado das tentativas de homicídio,
versão que não restou completamente infirmada nos autos. Pelo
contrário, as testemunhas arroladas pela Defesa foram uníssonas em
afirmar que, no dia do ocorrido, o réu emprestou sua motocicleta a
“Paulinho”, possível autor do delito apurado nesses autos.
Desta forma, é possível concluir que a decisão
dos jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos,
devendo ser mantida, portanto, a absolvição do apelado pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009677-32.2015.8.26.0001 -Voto no
10
delito previsto no artigob 121, caput, c.c. artigo 14, inciso II, por duas
vezes, ambos do Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator